Tribunal: TJPA
Processo: 0802133-45.2021.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802133-45.2021.8.14.0045

APELANTE: DARCI DOMINGOS CAPELETO FILHO

APELADO: MARGARIDA MOURA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802133-45.2021.8.14.0045

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE REDENÇÃO
APELANTE: DARCI DOMINGOS CAPELETO FILHO

ADVOGADO: MARCELO FARIAS MENDANHA OAB/PA 13.168-A

APELADA: MARGARIDA MOURA DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: REGIANNE BARROS SOARES OAB/PA 30.564, JANE DA CUNHA MACHADO RESENDE OAB/PA 12.065

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. CONDUTA CULPOSA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Redenção/PA, em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada em razão de acidente de trânsito que resultou em morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada a responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito que resultou na morte da vítima; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta redução à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do apelante pelo acidente está comprovada por laudos técnicos que indicam velocidade excessiva (140 km/h em via com limite de 40 km/h) e condução sob efeito de álcool, fatos que caracterizam conduta culposa nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, diante da ausência de provas aptas a infirmar a dinâmica do acidente apresentada nos autos e validada pela sentença de origem.

A indenização por danos materiais (valor da motocicleta e pensão mensal) foi corretamente fixada com base na prova documental e nos critérios legais do art. 948 do Código Civil.

O valor de R$ 250.000,00 fixado a título de danos morais, embora fundado na gravidade do dano, comporta redução para R$ 50.000,00, a fim de melhor atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Darci Domingos Capeleto Filho contra a sentença do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Redenção - PA, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MARGARIDA MOURA DA SILVA, em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte de seu cônjuge.

Após regular processamento, o Juízo Singular sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR o requerido a pagar, em favor da autora:

a) a título de indenização por danos materiais (emergentes), o valor de mercado da motocicleta do
de cujus
à época dos fatos, no patamar de R$ 4.622,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e dois reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e de correção monetária pelo INPC, a partir do evento lesivo;

b) a título de indenização por danos materiais (lucros cessantes), pensão alimentícia, em prestações mensais com valor de 1 (um) salário-mínimo, a contar do dia da morte do
de cujus
até a data em que aquele completaria 76 (setenta e seis) anos e 7 (sete) meses;

c) a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) com correção a partir desta decisão e juros de mora de 1% a.m. desde o evento danoso.

Processo extinto com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a parte acionada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já se levando em consideração o grau de complexidade da causa, consoante o disposto no artigo 20, §3º do CPC”.

Inconformado, o Requerido interpôs apelo argumentando, em síntese, a culpa exclusiva da vítima, que teria adentrado a via preferencial de forma imprudente. Contesta as provas sobre seu estado de embriaguez e excesso de velocidade, alegando a fragilidade do acervo probatório. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da pensão e da indenização por danos morais, por considerá-los excessivos.

Contrarrazões no Id. 23995297.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

04 de fevereiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

III. Mérito

A controvérsia reside na aferição da responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente o cônjuge da apelada. A sentença de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu a culpa do apelante com base nas provas produzidas nos autos.

Conforme se extrai dos autos, em 09 de janeiro de 2021, o apelante, conduzindo uma motocicleta Suzuki GSX-750A, colidiu com a motocicleta Yamaha Factor 125ED pilotada por José Cícero Damasceno Santos, que veio a falecer.

As provas documentais, em especial o Relatório de Investigação de Local de Crime (ID 23995161, pág.8), são conclusivas ao apontar que o acidente foi causado pela alta velocidade empreendida pelo apelante, que trafegava a 140 km/h em uma via cuja velocidade permitida era de 40 km/h. Ademais, o Exame de Embriaguez Alcoólica (ID 23995226) e o Relatório Final do Inquérito Policial (ID 23995236) indicam que o apelante conduzia sua motocicleta sob o efeito de álcool.

O apelante, em sua defesa, alega a culpa exclusiva da vítima, que teria invadido a via preferencial. No entanto, não trouxe aos autos qualquer prova que corroborasse sua versão, ônus d aprova que lhe caberia nos termos do art. 373, II do CPC. A alegação de que a vítima teria ingressado de forma imprudente na via não se sustenta diante da dinâmica do acidente e das provas técnicas.

A responsabilidade civil em casos de acidente de trânsito é, em regra, subjetiva, exigindo a comprovação da conduta, do dano, do nexo causal e da culpa, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. No caso em tela, todos os elementos estão devidamente comprovados. A conduta imprudente e negligente do apelante, ao dirigir em alta velocidade e sob efeito de álcool, foi a causa determinante do acidente que resultou na morte da vítima.

No que tange aos danos materiais, a sentença fixou o valor de R$ 4.622,00, correspondente ao valor de mercado da motocicleta da vítima, com base na tabela FIPE, o que se mostra correto.

Quanto aos lucros cessantes, a pensão mensal de um salário-mínimo foi estabelecida com base na expectativa de vida da vítima, conforme dados do IBGE, e na presunção de que a vítima contribuía para o sustento da família. A decisão está em conformidade com o artigo 948, II, do Código Civil.

No que se refere aos danos morais, o valor de R$ 250.000,00, embora expressivo, não se mostra desproporcional à luz da gravidade da ofensa. Contudo deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a conduta do ofensor e a capacidade econômica das partes. Assim, considerando entendimento firmado por nossa jurisprudência pátria
[1]
acerca do quantum indenizatório em situações análogas, reduzo o valor da indenização por danos morais para R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e dou provimento tão somente para reduzir os danos morais aplicados para o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MORTE DE ENTE FAMILIAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA COMPROVADA.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50 .000,00
. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Tania Regis Siqueira Fernandes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de seu filho, Thiago Siqueira Fernandes, em acidente de trânsito envolvendo veículo conduzido e de propriedade de Luiz Octavio Rosa Fregonasse, ora recorrido. A sentença criminal absolutória fundamentou-se em fragilidade probatória, sem exclusão da autoria ou inexistência do fato, permitindo a apreciação autônoma da responsabilidade civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito está configurada; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do falecimento do filho da apelante. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil é independente da criminal, conforme o art. 935 do Código Civil, sendo possível a condenação cível mesmo diante de absolvição criminal que não exclua a autoria ou a existência do fato. O conjunto probatório demonstra a culpa do recorrido, que, ao distrair-se durante a condução de seu veículo, colidiu com a motocicleta da vítima, causando-lhe a morte após período de internação. Essa conclusão é corroborada por boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais
. A ausência de provas que demonstrem culpa da vítima impede a exclusão da responsabilidade do recorrido. O dano moral é presumido em casos de morte de ente familiar em acidente de trânsito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal. O valor de R$ 50.000,00 para a indenização por danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil é autônoma em relação à criminal, salvo decisão penal que exclua a autoria ou a inexistência do fato. A culpa do condutor em acidente de trânsito configura o dever de indenizar pelos danos causados. O dano moral é presumido em caso de morte de ente familiar decorrente de acidente de trânsito. A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927 e 935 . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.617.019/SP, Rel. Min . Maria Isabel Gallotti, 22/06/2020; TJES, Apelação Cível 007120002998, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 12/07/2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00127004020198080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Belém, 03/03/2026